Tribunal: TJPA
Processo: 0008848-71.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008848-71.2017.8.14.0015

APELANTE: JOSE RONALDO DA SILVA GLINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0008848-71.2017.8.14.0015.

APELANTE: JOSÉ RONALDO DA SILVA GLINS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. SHOW UP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO EM CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA CORROBORADO POR CONFISSÃO E PROVAS JUDICIALIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. MÉRITO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. SÚMULA 444/STJ. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28696726, datada de 25/03/2025) que condenou
o apelante JOSÉ RONALDO DA SILVA GLINS
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

·

Revisão da dosimetria da pena.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não merece acolhimento. Embora realizado na modalidade
show up
, verifica-se que o ato ocorreu em contexto de flagrância, logo após a prática delitiva, quando o apelante já havia sido detido por populares a partir de características previamente indicadas pela vítima. Ademais, a condenação não se lastreou exclusivamente no reconhecimento inicial, mas em conjunto probatório autônomo e harmônico, composto pela palavra firme da vítima em juízo, pelos depoimentos convergentes dos guardas municipais responsáveis pela abordagem e pela confissão judicial do próprio réu. À luz do art. 563 do CPP, não demonstrado prejuízo concreto, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, afastando a nulidade arguida.

04. No mérito, inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova oral revelou-se firme e coerente quanto à utilização do artefato como meio de grave ameaça, sendo prescindíveis sua apreensão e perícia quando comprovado o uso por outros meios idôneos, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ. Caberia à defesa demonstrar eventual ineficácia ou simulacro, ônus do qual não se desincumbiu.

05. No tocante à dosimetria, assiste parcial razão à defesa. A valoração negativa da conduta social e da personalidade fundou-se em processos em curso e condenações posteriores, em afronta à Súmula 444 do STJ e ao Tema 1077, impondo-se seu afastamento. Igualmente devem ser neutralizadas as consequências do crime, pois a não recuperação do bem e a sensação de insegurança social constituem resultados inerentes ao tipo penal do roubo, ausente demonstração de prejuízo excepcional. Subsiste apenas a culpabilidade, lastreada em elementos concretos do modus operandi, notadamente a restrição relevante da liberdade da vítima mediante trancamento em banheiro, circunstância que extrapola a violência ordinária do tipo.Procede-se, assim, ao redimensionamento da pena com adoção da fração de 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto, mantida a vedação à substituição por restritivas de direitos em razão da grave ameaça.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática do reconhecimento pessoal quando realizado em contexto de flagrância e corroborado por provas autônomas produzidas sob contraditório, ausente demonstração de prejuízo. A majorante do emprego de arma de fogo subsiste mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por prova testemunhal idônea, incumbindo à defesa demonstrar eventual ineficácia. Na dosimetria, é vedada a valoração negativa da conduta social e da personalidade com fundamento em processos em curso ou condenações posteriores (Súmula 444/STJ), bem como das consequências do crime quando inerentes ao tipo penal. Remanescendo uma única vetorial desfavorável, aplica-se a fração de 1/6 para redimensionamento da pena, com adequação do regime inicial ao quantum final fixado.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, I, do Código Penal (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

(STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002252646, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Data de Publicação: DJEN 28/01/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002137236, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025).

(STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 698887 SP 2021/0321951-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

(STJ - HC: 00000000000001051348, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002199136, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 1804218 MS 2020/0331999-9, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

(AgRg no HC 565.661/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ RONALDO DA SILVA GLINS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença penal condenatória (ID: 28696730, em 16.04.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
,
além do pagamento da pena de multa
.

Em suas razões recursais (ID: 28696734, em 30.04.2025), a Defesa pleiteia, em síntese:

A absolvição do apelante, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal (
show up
), por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, e a insuficiência da confissão isolada;

Subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, dada a ausência de apreensão e perícia do artefato;

A revisão da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base (fixada na origem em 07 anos e 70 dias-multa), com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes/conduta social/personalidade e consequências do crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 28696741, em 28.07.2025), pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo, defendendo a escorreita análise probatória e dosimétrica realizada na r. sentença de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID: 2922557, em 14.08.2025), em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, concordando com a Defesa estritamente no que tange aos equívocos na dosimetria da pena (conduta social, personalidade e consequências do crime), mas rechaçando as teses de absolvição, nulidade e decote da majorante.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
(
ART. 226 DO CPP).

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado logo após o crime, na modalidade conhecida como
show up
, ao argumento de violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A insurgência não merece acolhimento
.

É incontroverso que a jurisprudência recente das Cortes Superiores passou a conferir maior rigor ao procedimento de reconhecimento de pessoas, reconhecendo que as formalidades previstas no art. 226 do CPP não se qualificam como meras recomendações.

Todavia, também se encontra pacificado o entendimento de que a eventual inobservância desse rito não conduz, automaticamente, à nulidade da prova ou à absolvição do acusado, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto e quando a autoria delitiva se encontra amparada por outros elementos probatórios autônomos, consistentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento não ensejam nulidade quando a autoria se encontra corroborada por outros elementos probatórios idôneos, tais como registros audiovisuais, apreensão da
res furtiva
ou prova testemunhal convergente. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei.

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas
,
consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
. (...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso em exame, o reconhecimento ocorreu em contexto de flagrância, ainda no calor dos acontecimentos, após o réu ter sido detido por populares em uma “
feira do troca-troca
”, a partir de características previamente repassadas pela vítima aos guardas municipais responsáveis pela abordagem.

Tal circunstância, por si só, já
afasta a alegação de fragilidade absoluta do ato recognitivo
.

De todo modo,
a condenação não se lastreou exclusivamente nesse reconhecimento inicial
. Ao contrário, a autoria delitiva encontra respaldo em um conjunto probatório robusto e harmônico, composto pelos
depoimentos firmes e convergentes dos guardas municipais
que realizaram a prisão, pela
palavra segura da vítima prestada em juízo
, bem como pela
confissão judicial do próprio réu
.

A alegação defensiva de que a confissão estaria isolada não encontra qualquer amparo nos autos, pois se mostra
plenamente corroborada pelos demais elementos de convicção
.

Cumpre salientar que, em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, segura e em consonância com o restante do acervo probatório, como se verifica na espécie.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que
,
consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Nessas hipóteses, o reconhecimento pessoal, ainda que eventualmente realizado fora do rigor formal do art. 226 do CPP, não se mostra contaminado quando corroborado por provas independentes e idôneas.

Ademais, à luz do princípio consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
), a decretação de nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. Não há qualquer indicativo de que o procedimento adotado tenha comprometido o exercício da ampla defesa ou do contraditório, tampouco de que o reconhecimento tenha sido o único ou determinante fundamento da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Diante desse cenário, comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo vício capaz de macular a validade do conjunto probatório, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento e, por consequência, do pleito absolutório, devendo ser integralmente mantida a condenação imposta ao apelante.

MÉRITO
:

01.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.

O apelante pugna pelo decote da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), sob o argumento de que o artefato não foi apreendido nem submetido à perícia técnica, subsistindo apenas a palavra da vítima para amparar a incidência da majorante.

A tese defensiva não merece acolhimento
.

Consoante exaustivamente debatido nas contrarrazões ministeriais (ID: 28696741), a jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é prescindível a apreensão e a realização de exame pericial na arma de fogo para a incidência da causa especial de aumento, desde que o seu emprego reste demonstrado por outros meios probatórios idôneos, notadamente a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório (EREsp 961.863/RS).

No caso concreto,
a prova oral revela-se firme
,
coerente e convergente
.

A vítima foi categórica ao afirmar, em juízo (ID: 28696709/28696710/28696711/28696712/28696712/28696713/28696714/28696715), que o apelante sacou o artefato e a ameaçou de morte, descrevendo de forma detalhada a dinâmica da ação criminosa e o efeito intimidatório exercido pelo instrumento.

Tais declarações,
dotadas de verossimilhança e harmonia
,
mostram-se suficientes para comprovar o emprego da arma como meio de grave ameaça
, elemento nuclear para a incidência da majorante.

A orientação jurisprudencial pátria é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, evidenciada a utilização da arma por outros meios de prova, torna-se dispensável sua apreensão ou perícia técnica, porquanto o que se exige é a demonstração de seu efetivo emprego na execução do delito e de sua aptidão para potencializar a intimidação da vítima. Colhe-se:

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa
,
competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
.(...)” (STJ - HC: 952459 SP 2024/0384914-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

“(...)
É desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva
,
quando presentes outros elementos probatórios atestando o seu efetivo emprego na prática delitiva
,
uma vez que seu potencial lesivo é próprio da coisa, competindo à defesa o ônus de afastar essa circunstância
. (...)” (
HC n. 952.459/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.). (STJ - HC: 00000000000000901171, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/02/2025). Grifei.

Nesse sentido, precedentes como o HC 94.237/RS e os EREsp 1.393.540/RS
assentam ser suficiente a prova testemunhal firme e coerente acerca do efeito intimidatório do artefato
.

Cumpre registrar, ademais, que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, comprovar eventual ausência de potencialidade lesiva do objeto utilizado, como a hipótese de simulacro ou arma desmuniciada, ônus do qual não se desincumbiu. Inexistindo prova capaz de infirmar a narrativa acusatória, prevalece a presunção de veracidade extraída do conjunto probatório judicializado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez noticiado pela vítima o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, presume-se sua potencialidade lesiva, deslocando-se à Defesa o ônus de demonstrar eventual alegação de simulacro ou ineficácia do artefato, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo da imputação.

Nesse sentindo:

“(...)
Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo
,
cabe à defesa o ônus de comprovar
,
caso assim o alegue
,
que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo
, a
teor do disposto no art. 156 do CPP
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002252646, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Data de Publicação: DJEN 28/01/2026). Grifei.

“(...)
Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar
,
caso assim o alegue
,
que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo
, a
teor do disposto no art.
156
do
CPP
(
AgRg no HC n. 856.894/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023, grifamos).(...)” (STJ - REsp: 00000000000002137236, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025). Grifei.

“(...)
Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo
,
cabe à defesa o ônus de comprovar
,
caso assim o alegue
,
que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo
, a
teor do disposto no art. 156 do CPP
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023). Grifei.

Dessa forma, demonstrado por
elementos probatórios seguros que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo
, não há fundamento jurídico para o afastamento da causa de aumento, devendo ser integralmente mantida a exasperação operada na terceira fase da dosimetria.

Em consequência, preserva-se, também neste ponto, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

02.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (ART. 59 DO CP)
.

No tocante à insurgência defensiva relativa à dosimetria da pena,
assiste parcial razão ao apelante
, em consonância, inclusive, com a percuciente manifestação da Procuradoria de Justiça [ID: 29225571], porquanto a operação dosimétrica realizada pelo Juízo de origem demanda reparos na valoração de parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

A Magistrada singular fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade
e as
consequências do crime
. Passa-se à análise individualizada dos vetores impugnados.

a)

Pena-base e alegação de bis in idem (Culpabilidade)
.

A defesa sustenta a ocorrência de bis in idem na exasperação da pena-base sob o fundamento de que o emprego de arma de fogo teria sido valorado simultaneamente na primeira fase e na terceira fase da dosimetria.

Todavia, da leitura da sentença, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade foi lastreada em fundamentação concreta e autônoma, vinculada às peculiaridades do caso concreto. Restou consignado que o réu,
além de intimidar a vítima mediante grave ameaça
, para assegurar a fuga com a
res furtiva
,
constrangeu-a a ingressar em um banheiro
,
mantendo-a trancada por aproximadamente 10 (dez) minutos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da exasperação da pena-base quando as circunstâncias concretas evidenciam maior reprovabilidade da conduta, notadamente nos casos em que há efetiva exibição de arma de fogo para subjugação da vítima e posterior restrição relevante de sua liberdade, como a manutenção em cômodo exíguo durante a execução do delito. Tais elementos, por extrapolarem a violência ordinária do tipo, autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal como verificado no caso em análise, em que a vítima permaneceu trancada no banheiro. Tem-se:

“(...)
O Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente
,
em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer
, "
a exagerada violência empregada contra ela
,
que já havia sido subjugada pela arma utilizada pelo recorrente
,
mas, ainda assim
, foi arrastada pelos cabelos e
trancada em um cômodo da casa até o final da empreitada delitiva
, conseguindo de lá sair porque recolheu a chave por baixo da porta com a ajuda de uma tesoura",
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 698887 SP 2021/0321951-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022). Grifei.

Trata-se de circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal de roubo,
evidenciando maior reprovabilidade da conduta e justificando censura penal mais gravosa
, circunstância apta a afastar a alegação de
bis in idem
.

b)

Conduta social e personalidade (Súmula 444 e Tema 1077 do STJ
)
.

A Magistrada de origem negativou os vetores da conduta social e da personalidade sob o argumento de que o apelante, embora não ostentasse maus antecedentes consolidados à época do fato, possuía condenação criminal posterior e respondia a outras ações penais, circunstâncias que indicariam personalidade voltada à prática delitiva.

A irresignação defensiva merece integral acolhimento neste ponto
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações posteriores ao fato não constituem fundamentos idôneos para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente, em respeito ao princípio da presunção de inocência, conforme sedimentado na Súmula 444 do STJ e reafirmado no Tema 1077.

Nesse sentindo:

“(...)
Nos termos da Súmula
444
do STJ
,
'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
.'
Nesse passo
,
a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente
"(
AgRg no HC n. 462.299/PE
, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021)" (
AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). (...)” (STJ - RHC: 00000000000000208356, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 30/06/2025). Grifei.

No âmbito da dosimetria da pena, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça delimita que as condenações criminais definitivas não empregadas para caracterização da reincidência devem ser valoradas exclusivamente a título de antecedentes, na primeira fase do cálculo penal, sendo juridicamente imprópria sua extensão para macular a personalidade ou a conduta social do agente, em observância aos limites do art. 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena. Colhe-se:

“(...)
Condenações criminais transitadas em julgado
,
não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas
,
na primeira fase da dosimetria
,
a título de antecedentes criminais
,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
. (
REsp n. 1.794.854/DF
, relatora Ministra Nome, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)” (...)” (STJ - HC: 00000000000001051348, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026). Grifei.

Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa de ambos os vetores.

c)

Consequências do crime
.

Quanto às consequências do crime, o Juízo a quo exasperou a pena-base sob o fundamento de que o bem subtraído não foi recuperado e que o delito teria gerado aumento da sensação de insegurança social.

A tese defensiva igualmente merece acolhimento
.

O prejuízo patrimonial decorrente da não recuperação da
res furtiva
constitui resultado inerente ao crime de roubo, somente autorizando a majoração da pena-base quando demonstrado impacto financeiro excepcional à vítima,
o que não se verifica na espécie
,
sobretudo considerando que o bem foi alienado por valor módico
.

Do mesmo modo, referências genéricas à “
sensação de insegurança social
” configuram fundamentação abstrata e inerente ao próprio tipo penal, sendo insuficientes para justificar a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a perda do bem subtraído constitui consequência inerente ao próprio tipo penal do roubo, não se prestando, por si só, à exasperação da pena-base, salvo quando demonstrado prejuízo excepcional que extrapole o resultado ordinariamente esperado da infração, mediante fundamentação concreta extraída das particularidades do caso, o que não se demonstra no caso em análise.

Nesse sentindo:

“(...)
A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena
,
salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002199136, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/03/2025). Grifei.

“(...)
Como o crime de roubo implica
(
sempre
)
a subtração de coisa móvel
,
o seu valor em principio integra o próprio tipo
,
não podendo ser tido como consequência negativa na composição da pena-base
,
mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1804218 MS 2020/0331999-9, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021). Grifei

Dessa forma, neutraliza-se a valoração das consequências do crime.

d)

Redimensionamento da pena
.

Passa-se ao redimensionamento da reprimenda, adotando-se o critério matemático de incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial desfavorável.

Considerando a subsistência de 01 circunstância judicial desfavorável, aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Na
primeira fase
, afastadas as vetoriais da conduta social, da personalidade e das consequências do crime, remanesce apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
culpabilidade
.

Partindo da pena mínima cominada ao tipo penal (04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa) aplica-se a exasperação de 1/6 (um sexto), o que corresponde ao acréscimo de 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa.

Fixa-se, assim, a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a fração redutora de 1/6 (um sexto).

Todavia, a redução faz com que a reprimenda retorne ao patamar mínimo legal, sendo vedada a sua fixação aquém desse limite, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A pena provisória resta, portanto, estabelecida em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição.
Presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 13.654/2018, mais benéfica ao tempo dos fatos), aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária. O acréscimo de 1/3 sobre 04 (quatro) anos corresponde a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Consolida-se, assim, a pena final e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

e)

Regime de cumprimento de pena
.

Em razão do redimensionamento do quantum da pena aplicada — inferior a 08 (oito) anos — e considerando a ausência de reincidência, impõe-se a modificação do regime inicial fechado para o
regime inicial semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que o delito foi cometido mediante grave ameaça, incidindo a vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto, acolhem-se as teses subsidiárias defensivas relativas à dosimetria da pena, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29225571), para redimensionar a reprimenda mediante a adoção do critério matemático indicado, bem como para abrandar o regime inicial de cumprimento, nos termos da fundamentação supra exposta.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 29225571)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ RONALDO DA SILVA GLINS
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime
inicial
semiaberto
, além do
pagamento de 13 dias-multa
, mantendo-se os demais termos da r. sentença, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026